Tribunal: TJPA
Processo: 0806146-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806146-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO GOMES CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS

COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 304 C/C ART.397 DO CPB. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME GRAFOTÉCNICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA PROCESSUAL.

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA E DEPOIMENTO DO PACIENTE. PREJUDICADO. ATOS JÁ REALIZADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Conforme informado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu o pedido de realização do exame grafotécnico, se há elementos e indícios de que não foi o paciente que realizou a assinatura, não há motivos para fazer a perícia a fim de comprovar o que
está óbvio
. Pois, foi constatado que a fraude documental foi feita por uma terceira pessoa e não pelo paciente;

2.

Neste momento, o que se discute, é a utilização do documento na fraude, fato este que envolve o reexame aprofundado de provas e será analisado no momento oportuno em Juízo próprio, qual seja, o de 1º Grau, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos. Assim, não há o que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte;

3.

Quanto ao pedido de suspensão da audiência designada para o dia 25/04/2024, bem como a suspensão do depoimento pessoa do paciente encontram-se prejudicados, tendo em vista que o ato já foi realizado.

4.

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO GOMES CARDOSO
, acusado da prática do crime de uso de documento falso, previsto no art.304 c/c art.297 do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, com pedido de prisão preventiva nos autos de nº 0804351.62.2024.8.14.0006.

O Ministério Público sustenta em sua acusação que teria sido apresentado documento materialmente falso perante o escritório regional do Ministério da Agricultura, com objetivo de se viabilizar que a empresa Progresso Alimentos pudesse participar de processo licitatório com produto de origem da Laticínios Braúnas e Trevo Alimentos.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista o indevido indeferimento da prova pericial para a realização do exame grafotécnico. Requer, a imediata realização da perícia e subsidiariamente, a suspensão ou cancelamento da audiência.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente RODRIGO GOMES CARDOSO foi denunciado pela prática do crime previsto no art.304 c/c 297, relatado na denúncia que no dia 18/12/2003 aconteceu procedimento licitatório que objetivava a aquisição de gêneros alimentícios referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, tendo a EMPRESA PROGRESSO ALIMENTOS IMPORTAÇÃO LTDA vencido o referido procedimento licitatório.

De início, o procedimento corria regularmente, entretanto, no dia 17/03/2003, os representantes das empresas LATROCÍNIO BRAÚNAS e NOGUEIRA REZENDE requereram o registro dos rótulos para a produção de iogurte perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA.

Consta ainda, que foi registrado em ata da seção de abertura do pregão de nº053/2003, a participação da empresa PROGRESSO ALIMENTOS, que saiu vencedora nos requisitos 1,2,11,13,20, 21 e 22, figurando ainda como garantidora das exigências constantes no edital do pregão, junto com as empresas NOGUEIRA E REZENDE e LATICÍNIO BRAÚNAS.

Logo, para que os produtos pudessem ser comercializados e produzidos, consequentemente podendo, assim, participar do pregão, fazia necessário o deferimento do registro dos rótulos, ato que não foi possível ser realizado em virtude da ausência de documentos necessários, e dessa forma, supostamente objetivando burlar este impedimento e participar a todo custo do procedimento, foi apresentada documentação adulterada à SEDUC.

Segundo consta, José Ricardo Vieira, Fiscal Federal Agropecuário, o qual, supostamente assinou os documentos falsos, informou, em declaração extrajudicial que "De acordo com os procedimentos legais de deferimento dos processos de rotulagem, jamais foram deferidos na página de rosto" e que 'os processos com os números 0042.0043.0044/2003, não constam nos arquivos pois os processos com estes números foram aprovados em 2004, após a licitação.

O referido fiscal ainda declarou que, no dia 17/12/2003, os denunciados RODRIGO, ora paciente e filho do dono da empresa LATICÍNIOS BRAUNAS LTDA e REGINALDO, sócio da empresa NOGUEIRA e REZENDE INDUSTRIA E LATICINIO LTDA, compareceram no Escritório Regional do Ministério da Agricultura, na cidade de SETE ALAGOAS, onde o declarante trabalhava, solicitando o registro do iogurte da marca SUICINHO, a fim de participação no processo de licitação no Estado do Pará, com urgência, pois o prazo para tanto, se expiraria no dia seguinte.

Os acusados, em sede extrajudicial, não confessaram acerca do ocorrido. Contudo, através das investigações, concluiu-se que sabiam da suposta participação das empresas na licitação em questão.

A denúncia narra ainda que, embora na época dos fatos, RODRIGO CARDOSO não era mais sócio da empresa, teve participação nos fatos, por ter comparecido juntamente com REGINALDO NOGUEIRA, um dia antes da licitação, no Ministério da Agricultura na tentativa de registrar os rótulos.

A defesa do paciente pleiteou para que fosse realizada perícia grafotécnica nos documentos, pedido este que foi deferido pelo Juízo na decisão de ID nº104645335. Assim, foram expedidos ofícios para a realização da perícia, ao passo que foi designado data para o interrogatório dos acusados.

Ocorre que, no dia 05/04/2024 o Magistrado entendeu que a insistência na realização da perícia seria fato procrastinatório, sustentando que o procedimento não é apto a definir a grafia do denunciado, já que não foi documento por eles postos a devida grafia.

A defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela não realização do exame grafotécnico. Contudo, não assiste razão ao impetrante, visto que a autoridade inquinada coatora justificou o indeferimento do pleito. Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis
:

“O advogado do réu solicitou perícia grafotécnica deixando o entendimento de que seria para comprovara assinatura de seu constituinte no documento. Contudo, em análise de referido documento, verifica-se que possui assinatura de pessoa diversa dos denunciados dos autos. Isto é, consta a assinatura de JORGE RICARDO VIEIRA, o que entende este Magistrado que o procedimento não é apto a definir a grafia do seu constituinte, já que não foi documento por eles a postos a devida grafia, por este motivo, entendo que seria meramente procrastinatória a pretensão e desta feita,
indefiro
a realização de tal ato pelo CPC Renato Chaves.”

Bem como reiterou a decisão no dia 04/07/2024, informando que se há elementos e indícios que não foi o paciente que realizou a assinatura, não há motivos para fazer a perícia a fim de comprovar o que
está óbvio
. Pois, foi constatado que a fraude documental foi feita por uma terceira pessoa e não pelo paciente.

Neste momento, o que se discute, é a utilização do documento na fraude, fato este que envolve o reexame aprofundado de provas e será analisado no momento oportuno em Juízo próprio, qual seja, o de 1º Grau, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos,
e em caso de eventual absolvição, será analisada em sede de sentença, visto que a fase instrutória já se encontra finalizada.

Quanto ao pedido de suspensão da audiência designada para o dia 25/04/2024, bem como a suspensão do depoimento pessoa do paciente encontram-se prejudicados, tendo em vista que o ato já foi realizado.

Sendo assim,

não há que se falar em ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo singular a ser reparada por esta Corte, o que deve ser mantida em todos os seus termos, devendo assim, dar prosseguimento ao curso processual, até a prolação da sentença.

Ant
e o exposto, conheço e
denego
a

Ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/08/2024